Tribunal: TJMT
Processo: 1006576-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006576-77.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, WELLINGTON JOSE ALVES DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Wellington José Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
Colhe-se destes autos e da pesquisa efetivada no sistema PJe de primeiro grau que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de abril de 2021, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 1000881-75.2021.8.11.0087, tendo a sua prisão flagrancial sido convertida em preventiva por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000918-05.2021.8.11.0087, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, receptação, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e 180, caput, do Código Penal).
Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera, outrossim, que a prisão preventiva do paciente se mostra desnecessária, tendo em vista que ele conta com apenas 21 (vinte e um) anos de idade, tem endereço fixo, profissão lícita, não possui histórico criminal em seu desfavor e o crime em apuração não envolve violência ou grave ameaça, de modo que afiguram-se suficientes, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, exceto a fiança tendo em vista a hipossuficiência econômica do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora, a priori, se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele, evidenciada pela apreensão de drogas, devidamente embaladas em diversas porções – 29 (vinte e nove) trouxinhas de substâncias entorpecente análoga a pasta base de cocaína pronta para venda, além de uma porção de maconha, uma arma de fogo e objetos oriundos de roubos e furtos ocorridos na região, que denotariam o seu envolvimento em atividade criminosa já investigada pela Polícia Civil, isso em contar que o acusado foi preso em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão judicial.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações supracitadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator